Tribunal: STF
Processo: RE 1156574
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.508/2012. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CORRESPONDÊNCIA DA PENALIDADE AO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectado o erro material, de rigor a sua correção.



    2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa.



    3. Correspondência da penalidade ao montante de um salário mínimo (arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º, CPC/2015).